Tribunal: TJPA
Processo: 0860009-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860009-68.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LINA ROSA ALVES FORTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0860009-68.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA

APELADA/APELANTE: LINA ROSA ALVES FORTE

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – ANÁLISE CONJUNTA –

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALECIMENTO DO CONSIGNANTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI 1.046/50 –
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ -
CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS JULGADOS ELENCADOS PELA AUTORA -
BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA FORMA DA COBRANÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO PENSIONAMENTO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
NECESSÁRIA MAJORAÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

CONFORME

A

JURISPRUDÊNCIA
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA
– REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA PELA AUTORA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS CONHECIDOS COM O DESPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

1. Apreciação conjunta do recurso de apelação e recurso adesivo.

2.
Autora que baseou seu pleito de extinção da dívida nos termos do art. 16
[1]
da Lei n° 1.046/50, argumento este não acatado pelo magistrado singular, que reconheceu materialmente devida a dívida, contudo, tão somente a forma de cobrança foi tida como indevida.

3. Falecimento do consignante. Impossibilidade de extinção do débito. Responsabilidade do espólio pelo pagamento da dívida do de cujus. Revogação tácita da Lei 1.046/50. Aplicabilidade da Lei n° 8.112/90 e Lei 10.820/13. Entendimento pacificado no STJ.

4. De mais a mais, convém ressaltar ainda que não se desconhece o entendimento firmado através de decisão monocrática por Desembargador componente desta Egrégia Corte, ou de outros Tribunais, no entanto, estas não possuem caráter vinculante, isto é, os precedentes citados não vinculam este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado.

Forma de cobrança perpetrada pela instituição financeira que se mostrou indevida e ilegal.

5. Dano moral configurado. Pensão que possui caráter alimentar. Descontos efetuados por cerca de 01 ano. Negativação do nome do falecido esposo da autora mesmo após a decisão liminar de suspensão dos descontos.

6. Majoração do quantum de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. Cabimento. Jurisprudência acerca da matéria.

7. Repetição do indébito de forma simples. Impossibilidade. Modificação para restituição em dobro.

8. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Decaimento em parte mínima pela autora. Requerido que deve arcar com a integralidade dos ônus. Percentual fixado pelo magistrado (10% sobre o total das condenações). Manutenção.

9.Recursos conhecidos, para:

NEGAR PROVIMENTO, ao Recurso de Apelação interposto pela ré.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto pela autora, a fim de majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, e ainda que a parte requerida arque integralmente com as custas e honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor total das condenações.
É como voto.

V

istos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por

BANCO DO BRASIL SA
e
LINA ROSA ALVES FORTE

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO BANCO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]

Art. 16.
Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em fôlha.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0860009-68.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA

APELADA/APELANTE: LINA ROSA ALVES FORTE

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e recurso adesivo interposto por
LINA ROSA ALVES FORTE
, inconformados com a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Aduz na inicial a autora, que é viúva de Oswaldo Luiz Forte, e que em razão do falecimento do mesmo, teve reconhecido o direito à pensão pelo INSS, pela UFPA e pelo Ministério da Saúde, asseverando que, ainda em vida, o seu falecido marido havia contraído 03 (três) empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil, que somados totalizavam a importância mensal de R$

8.118,27 (oito mil, cento e dezoito reais e vinte e sete centavos).

Acrescentou que logo após a morte do seu esposo, em setembro de 2017, comunicou ao Banco requerido o falecimento, solicitando, na oportunidade, o cancelamento dos contratos em questão, e a imediata interrupção dos descontos realizados, o que não foi feito, passando a instituição financeira a descontar o valor dos empréstimos da pensão percebida pela requerente, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para fins de determinar à requerida que se abstivesse de continuar procedendo os aludidos descontos na conta corrente da autora até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento (ID 8962417).

Fora realizada audiência (ID 8962442).

O banco réu apresentou contestação (ID 8962444).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8962468), que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

(...) Condeno o banco réu a restituir, na modalidade simples, todos os valores retirados da conta pensão da autora, para o pagamento dos empréstimos guerreados nos autos, devendo a quantia ser apurada em sede de liquidação de sentença, a fim de se saber o valor exato a ser devolvido. De logo, informa o Juízo que a correção será feita pelo INPC-IBGE, a partir de cada desembolso indevido, e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação. Condeno ainda o demandando a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão, e juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, levando em conta a FORMA indevida da cobrança, mas levando-se em conta para a fixação do quantum, a

validade da dívida. Considerando a sucumbência recíproca, condeno o banco réu ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas, e a 2/3 (dois terços) de 10% (dez por cento) sobre o valor total das condenações, a título de honorários sucumbenciais. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas, e a 1/3 (um terço) de 10% (dez por cento) sobre o valor total das condenações, a título de honorários sucumbenciais, cuja cobrança ficará suspensa, em razão da concessão do benefício da A.J.G. (...)

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (ID 8962471).

Sustenta que a parte apelada autorizou cobranças via débito em conta, se comprometendo a manter em conta saldo suficiente para tanto, bem assim que teria restado esclarecida a legalidade dos descontos, e ainda assim injustificadamente o douto juízo
a quo
teria afastado a responsabilidade da apelada em arcar com o pagamento de um empréstimo que contratou e usufruiu do valor, apenas em virtude de alteração da forma de pagamento, situação esta regular e devidamente prevista em contrato diante do encerramento do convênio com a fonte pagadora.

Afirma que deve ser indeferido o pedido autoral de ressarcimento por dano material, uma vez que o Banco estaria pautado no contrato firmado entre as partes, uma vez que não há lesão a esfera jurídica.

Ressalta que não estariam presentes os elementos tipificadores da culpa do apelante para sustentar qualquer ressarcimento ou danos morais, pugnando em caso de eventual manutenção da sentença, pela minoração dos danos morais e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 8962477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A autora interpôs recurso adesivo (ID 8962479).

Ressalta que, com o falecimento do tomador de empréstimo consignado, o desconto em folha cessa, devendo ser extinto o débito cobrado, conforme preconiza a Lei nº 1046/50 em seu art. 16.

Aduz a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, pugnando ainda pela majoração dos danos morais, especialmente em razão da alegada má-fé da instituição financeira, pontuando que o desconto ilegal efetuado pelo Banco do Brasil na pensão da autora caracteriza autêntica apropriação indébita de seu patrimônio realizada de forma abusiva, e ainda, que o pensionamento possui caráter alimentar, além de ser constatado a negativação do nome do falecido esposo da requerente mesmo após a concessão da medida liminar.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 8981563.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 8989199), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 9172251.

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido do patrono da autora (ID 9524245), reincluído em pauta por videoconferência.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Os recursos serão analisados conjuntamente, face a associação da maioria das matérias ventiladas.

MÉRITO

Em suas razões recursais, o banco recorrente afirma que os valores descontados na pensão da autora seriam devidos, salientando que a mesma teria admitido a modalidade de cobrança, alegando ainda a inexistência de danos morais, pugnando, em caso de manutenção da sentença, pela sua minoração.

Já a autora, explicita que seu esposo teria contraído empréstimos consignados junto ao réu e, após seu falecimento a instituição financeira estaria descontando os valores da sua pensão, pontuando que o débito deveria ser materialmente extinto, assim como os valores descontados de forma indevida serem restituídos em dobro, majorando os danos morais.

Em análise dos autos, observa-se que os empréstimos tomados pelo falecido esposo da autora correspondem a 3 (três) contratos, totalizam a importância mensal de R$

8.118,27 (oito mil, cento e dezoito reais e vinte e sete centavos).

Observa-se que a autora baseou seu pleito de extinção da dívida nos termos do art. 16
[1]
da Lei n° 1.046/50, argumento este não acatado pelo magistrado singular, que reconheceu materialmente devida a dívida, contudo, tão somente a forma de cobrança foi tida como indevida.

Destarte, o entendimento esposado na sentença se coaduna com o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a Corte Superior já se manifestou quanto à revogação tácita da Lei n° 1.046/50 pela Lei n° 8.112/90, a exemplo do julgado de relatoria do Ministro Moura Ribeiro (AgInt nos EDcl no REsp 1887723/DF, DJe 22/04/2021), no sentido de que “é incabível a quitação de empréstimo consignado em folha em virtude do falecimento do consignante, porquanto a Lei n. 1.46/50, que previa essa possibilidade, não está mais em vigor, uma vez que o seu texto não foi reproduzido pela Lei nº 10.820/03, aplicável aos servidores celetistas, tampouco pela Lei 8.112/90, aplicável aos servidores civis (...)”

Assim, não vislumbro qualquer possibilidade de aplicação da Lei n° 1.046/50, já que esta encontra-se tacitamente revogada pela Lei nº 10.820/03 e n° 8.112/90, que passou a disciplinar o regime administrativo dos servidores públicos da União, suas Autarquias e Fundações Públicas, resguardando no art. 45 o regime consignatório que veio a ser regulado pelo Decreto n° 4.961/2004, este revogado posteriormente pelo Decreto n° 6.386/2008.

Ratificando o entendimento, vejamos outros precedentes do STJ sobre a matéria:

(...)
FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE ENQUANTO NÃO QUITADA A DÍVIDA EXISTENTE. REVOGAÇÃO DA LEI N° 1.046/50 PELA LEI N° 8.112/90. PRECEDENTE DO STJ
. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO DE CUJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO"(fl. 165e).

(...)
Destarte, o entendimento esposado na sentença não se coaduna com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que essa Egrégia Corte já havia se manifestado quanto à revogação da Lei n° 1.046/50 pela Lei n° 8.112/90, in verbis
: (...)

Na espécie, não vislumbro qualquer possibilidade de aplicação da Lei n° 1.046/50 já que esta encontra-se revogada pela Lei n° 8.112/90, que passou a disciplinar o regime administrativo dos servidores públicos da União, suas Autarquias e Fundações Públicas, traçando em seu art. 45 o princípio reitor e regramento do regime consignatório que veio a ser regulado pelo Decreto n° 4.961/2004, este revogado posteriormente pelo Decreto n° 6.386/2008, devendo por estes motivos, ser reformada a sentença de Grau, em todos os seus termos
. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao Recurso Especial. RECURSO ESPECIAL Nº 1.500.445 - RN (2014/0319781-4) Brasília, 12 de julho de 2017. Relatora: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA.
(...)
o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. 8. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02).
9. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 10. Recurso especial conhecido e desprovido (Recurso Especial nº 1.498.200-PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 06/06/2018. (grifo nosso).

Na mesma direção, julgado desta relatora e de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO AD QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DA DEMANDANTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FALECIMENTO DO CONSIGNANTE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO - APLICABILIDADE DA LEI 8.112/90 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
À UNANIMIDADE. (2018.00912514-51, 186.803, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-03-12)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
FALECIMENTO
DO CONTRATANTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI N. 1.046/50. TENDO SITO REVOGADA A LEI Nº 1.046/50 PELA LEI Nº 8.112/90, NÃO HÁ FALAR EM EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR MORTE DA
CONSIGNANTE
. CONSEQUÊNCIA DISSO, É O PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.
UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50074764920188210022, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 15-12-2021).

Desta feita, comungo com o entendimento firmado pelo magistrado de piso, pelo STJ, por esta relatora, em outra oportunidade, e por outros Tribunais de Justiça, no sentido de reconhecer a existência do débito contraído pelo falecido esposo da autora, ressalvando, no entanto, que a forma da cobrança realizada através de descontos na pensão percebida pela mesma se deu de maneira indevida.

De mais a mais, convém ressaltar ainda que não se desconhece o entendimento firmado através de decisão monocrática por Desembargador componente desta Egrégia Corte, ou de outros Tribunais, no entanto, estas não possuem caráter vinculante, isto é, os precedentes citados não vinculam este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado.

Noutra ponta, infere-se
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum documento ou sequer argumento plausível com intuito de comprovar a legalidade da forma de cobrança realizada junto a pensão da autora, em razão dos débitos contraídos pelo
de cujus
.

Outrossim, c
onstatada a irregularidade dos descontos, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
. ÓBITO DO
MUTUÁRIO
BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. O
falecimento
do devedor no contrato de mútuo
consignado
não leva à extinção da dívida. Inaplicabilidade da Lei 1.046/50. Desconto arbitrário junto à conta corrente do cônjuge do mutuária
falecida
configura conduta ilícita que ultrapassa o exercício de direito, caracterizando danos imateriais indenizáveis.
Quantum. Fixado dentro dos parâmetros desta Câmara. Sucumbência redistribuída. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70078624608, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-10-2018).

EMENTA: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO
.
DESCONTO NO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA ESPOSA DO" DE CUJUS ". ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1)
A instituição financeira que realiza descontos no benefício de pensão por morte, sem a autorização da pensionista, com base em débito contraído pelo mutuário que veio a falecer, comete ato ilícito capaz de gerar danos morais indenizáveis
. 2) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e se aproximar dos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 3) Os honorários advocatícios devem ser arbitrados pelo julgador, tomando por base os critérios estabelecidos no artigo 20 do CPC." (TJ-MG - AC: 10554130011758001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 05/08/2015, Data de Publicação: 12/08/2015)

In casu
, verifica-se que a instituição financeira, por falha em seus procedimentos, permitiu que fossem descontados diretamente da pensão percebida pela requerente, valores relativos a empréstimo contraído pelo esposo da autora, já falecido, ensejando, por conseguinte, o decréscimo mensal de importantes valores, por cerca de 01 (um) ano, benefício utilizado para o sustento da autora e de seus familiares,
sendo assente que possui caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado, impondo a autora angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima, ainda mais por ser pessoa idosa.

Somado a isso, tem-se que, mesmo após a ciência da instituição financeira acerca do falecimento do esposo da autora, e do deferimento da liminar que determinou a suspensão dos descontos na pensão da autora, em 13/11/2018, o seu falecido esposo teve seu nome negativado pela instituição financeira, em maio de 2019 (ID 8962453), o que reforça a ocorrência de danos morais experimentados pela requerente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO DO NOME. DEVEDOR FALECIDO. NOTIFICAÇÃO À CREDORA SOBRE O ÓBITO OCORRIDO. MANUTENÇÃO DO NOME DO "DE CUJUS" NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FILHOS. DANO MORAL REFLEXO. OCORRÊNCIA. - Para configuração do dever de indenizar faz-se necessária a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 e 927 do Código Civil)-
A manutenção do nome do devedor falecido nos cadastros de restrição ao crédito, mesmo após a ciência inequívoca da credora sobre o óbito, enseja dano de ordem moral aos seus herdeiros, ainda que legítima a dívida cobrada
- O arbitramento da indenização extrapatrimonial deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e levar em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. (TJ-MG - AC: 10000220593537001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

Desse modo, resta, portanto, caracterizada a ocorrência de dano extrapatrimonial experimentado pela autora, passível de indenização.

Quanto ao pedido de minoração e majoração do quantum, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo primevo a título de danos morais, revela-se inadequado a compensar o abalo moral sofrido pela autora, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira
, à vista da jurisprudência temática, senão vejamos:

"
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DE FALECIDO – DANOS MORAIS – QUANTUM
- Caracterizada relação de consumo por equiparação – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o falecido marido da autora efetivamente celebrou o contrato junto ao banco réu e da licitude da negativação de seu nome – Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome do de cujus nos órgãos de proteção ao crédito – Determinada a exclusão da negativação do nome do falecido marido da autora – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do réu – Dano moral caracterizado –
Nome do de cujus que foi maculado por fato ocorrido posteriormente ao falecimento, o qual redundou em negativação indevida – Fato que acarretou constrangimentos incomuns à autora, que necessitou fazer uso de ação judicial para restabelecer a boa imagem de seu falecido marido – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada pela sentença em R$10.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes
– Ação procedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido." (TJ-SP 00063951720148260584 SP 0006395-17.2014.8.26.0584, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/12/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, a fim de elevar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
(4099264, 4099264, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado).

Em relação a devolução de valores em dobro, faz-se mister a aplicação do disposto no art. 42 do CDC, onde prevê o seguinte:

“Art. 42 CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Imperioso registrar que no recente julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, pelo STJ, a Corte Especial firmou entendimento de que
"a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No caso específico dos autos, verifica-se a má-fé da instituição financeira ao passo que descontou valores da pensão da autora, tentando durante toda a instrução processual, imputar à parte a consequência dos atos que ela mesma deu causa, não podendo ser aferida a hipótese de engano justificável, somente suspendendo os descontos após o pronunciamento judicial e ainda negativando o nome do falecido esposo da autora, mesmo após determinação judicial.

Assim, conclui-se que os valores irregularmente descontados na conta da requerente deverão ser restituídos em dobro.

Em razão da procedência parcial da demanda, faz-se necessário o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a autora decaiu em parte mínima do pedido, devendo, portanto, a parte requerida arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos do que estabelecia o art. 86, parágrafo único do CPC.

Por fim, em relação ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, verifica-se que este se deu em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os critérios descritos pela legislação vigente, não merecendo, reforma, pois, o quantum fixado em 10% sobre o valor total das condenações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos, para:

NEGAR PROVIMENTO, ao Recurso de Apelação interposto pela ré.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto pela autora, a fim de majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, e ainda que a parte requerida arque integralmente com as custas e honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor total das condenações.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

[1]

Art. 16.
Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em fôlha.

Belém, 12/08/2022